Tribunal: STF
Processo: Pet 10718
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DE PETIÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIV, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INCOGNOSCIBILIDADE. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Carlos Alexandre Klomfahs, que, com supedâneo no art. 5º, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, requer a renúncia do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Aduz, em síntese, que “O que se vê é a extinção do poder representativo, pela retirada com verniz de legalidade de poder dos parlamentares pelo ministro referido, a diminuição dos poderes presidenciais, incluindo de comunicação e nomeação de ministros, etc., gerando assim uma verdadeira anarquia constitucional e institucional, sem direção prática dos Poderes Legislativo e Executivo, concentrando-se todo o Poder na Cúpula do Poder Judiciário, o STF”. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    A presente petição é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, certo é que o art. 5º, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, estabelece como garantia fundamental “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.



    Nada obstante, inexistem direitos absolutos, cabendo ao Judiciário estabelecer restrições quando se revela manifesto o abuso no seu exercício.



    Inegavelmente, há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum” (RE 249.363-AgR, Segunda Turma, DJ de 24/03/2000). Nesse sentido, cito ainda: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL . INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet. 6.290-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018)



    No mesmo sentido, da incognoscibilidade do presente pleito, é preciso ressaltar que os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. Deveras, a jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    Com efeito, dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência originária do Supremo Tribunal Federal para analisar “pedido de renúncia” de seus próprios Ministros, razão pela qual a pretensão formulada pelo autor revela-se manifestamente incabível, mormente se considerada a inexistência da via processual eleita, ora autuada sob a classe de Petição.



    Consectariamente, o não conhecimento da presente petição é medida que se impõe.



    Ex positis, com fulcro no art. 2, §1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente petição.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente